Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas.
2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada, por meio da apresentação de extratos bancários.
3. Recurso conhecido e desprovido.